Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recursos conhecidos.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
4. No mesmo sentido, prevê o art. 39, IV, do CDC: “Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:(...)IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;(...).
5. A exigência no sentido de os recorrentes/autores deixarem de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), mostra-se incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, ensejando a anulação do contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC), tendo como consequência o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. Precedentes: (Acórdão 1618490, Primeira Turma Recursal e Acórdão n. 1099533, 1a Turma Recursal).
6. Em razão da nulidade do contrato entre as partes, não há que se falar em análise do pedido contraposto, o qual consiste na imposição de multa por descumprimento do contrato.
7. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
8. Em que pese, em geral, ser cabível a indenização em casos de negativação indevida bem como cobranças vexatória, o caso em análise possui peculiaridades que afastam o direito à pretendida indenização, uma vez que os próprios recorrentes/autores se expuseram a tal situação, assumindo os riscos, quando, com objetivos de receber vantagem sobre terceiro (banco), firmaram contrato com cláusulas que previam tais possibilidades.
9. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
10. Sem condenação em custas e honorários, ante a sucumbência recíproca.